Tribunal: STF
Processo: ARE 878823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de roubo (157, caput). 4. Enunciado 710 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.